Tribunal: CARF
Processo: 10120.722170/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.722170/2012-88
ACÓRDÃO
3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE GOIÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007, 2008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
INCIDÊNCIA.
Os ingressos auferidos por sociedades cooperativas de transporte coletivo
urbano de passageiros provenientes de atos cooperados atípicos sujeitam-
se à incidência da Cofins.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007, 2008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
INCIDÊNCIA.
Os ingressos auferidos por sociedades cooperativas de transporte coletivo
urbano de passageiros provenientes de atos cooperados atípicos sujeitam-
se à incidência do Pis/Pasep.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (Florianópolis/SC), que julgou improcedente
a Impugnação referente ao Auto de Infração lavrado para cobrança das contribuições ao Pis/Cofins,
em desfavor da Recorrente COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE GOIÁS.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de lançamentos fiscais efetuado em face da pessoa jurídica acima
qualificada, por meio dos quais foram formalizadas exigências a título de Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP
(PIS/PASEP), relativas a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2007 e 2008, nos
montantes abaixo discriminados:

A "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal", fls. 289-290, apresenta os seguintes
esclarecimentos sobre a infração apurada:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Falta de recolhimento e falta de declaração da contribuição para o Programa de Integração
Social (PIS), calculada na forma de incidência cumulativa, referente aos meses de março a
dezembro do ano-calendário de 2007, e janeiro a dezembro do ano-calendário de 2008.
As sociedades cooperativas como a Cooperativa de Transporte do Estado de Goiás -
COOTEGO, (que não é cooperativa de produção agropecuária e nem de consumo) devem
apurar a Contribuição para o PIS e para a COFINS no regime de incidência cumulativa.
A COOTEGO optou, em suas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica, relativas aos anos-calendário de 2007 (DIPJ 2008) e 2008 (DIPJ 2009), pela
apuração do IRPJ o da CSLL na forma de Lucro Real Anual.
As bases de cálculo utilizadas pela fiscalização na apuração do PIS e da COFINS relativos
aos meses do ano-calendário de 2007 e de 2008. foram apresentadas pela empresa em
demonstrativos (planilhas) referentes aos anos de 2007 e 2008, entregues juntamente com a
Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
3
resposta ao Termo de Intimação Fiscal N° 0002 - datada de 25/10/2011 e recebida pela
fiscalização em 26/10/2011- e complementadas em 25/02/2012.
Tendo em vista que as sociedades cooperativas, como a COOTEGO. devem recolher as
contribuições para o PIS e para a COFINS sobre a base de cálculo aplicável às pessoas
jurídicas, com as exclusões previstas no parágrafo 2o do Artigo 3o da Lei n° 9.718, de 1998,
a fiscalização, na apuração das bases de cálculo de tais contribuições, excluiu, da planilha
apresentada pela COOTEGO (depois de analisar, por amostragem, a documentação e os
lançamentos contábeis no Livro Razão) as receitas constantes da planilha apresentada pela
COOTEGO constantes das colunas identificadas como "RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS", "ALIENAÇÕES" de bens do Ativo Permanente, "NÃO É RECEITA" e
"REVERSÃO DE PROVISÕES'.
A base de cálculo das contribuições devidas do PIS e da COFINS é o faturamento do mês,
que corresponde às receitas mensais constantes dos demonstrativos anuais, um para 2007 e
outro para 2008, elaborados pela fiscalização e denominados DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. Em tais
demonstrativos, tais receitas foram discriminadas mês a mês, em colunas denominadas
RECEITAS
DA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS/SETRANSP,
RECEITAS
FINANCEIRAS. RECEITAS DE PUBLICIDADE, RECEITA DO TRANSP e VENDA
DE RESIDUOS (ÓLEO QUEIMADO, SUCATA DE FERRO. PNEUS. ETC), cujos
valores foram extraídos das planilhas apresentadas pela COOTEGO, assinadas pelo seu
representante legal (Presidente) e por sua contadora, após o seu cotejamento com os
documentos e assentamentos contábeis da cooperativa.
As denominadas RECEITAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SETRANSP, são
provenientes de repasses do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros de Goiânia (SETRANSP ), conforme faturas de serviços prestados pela
COOTEGO, referentes a venda de passagens (Sit Pass) de transporte urbano para terceiros,
em trecho urbano da cidade de Goiânia. Trata-se, portanto, de receita que está a compor o
faturamento mensal da cooperativa e em que não há previsão legal de exclusões.
Estas receitas são de atos não cooperados pois, inequivocamente, são provenientes de
fornecimento de serviços a não associados (venda, para terceiros, de passagens de
transporte urbano), para atender aos objetivos sociais da cooperativa. e se originam da
prestação de serviços de transporte, em veículos de propriedade da COOTEGO, com a
utilização do trabalho de motoristas associados e, em menor escala, de motoristas não
associados.
Embora a COOTEGO, ao contrário do entendimento da fiscalização, tenha alegado, em sua
resposta ao Termo de Intimação Fiscal No 002 - datada de 25/10/2011 e recebida pela
fiscalização em 26/10/2011 - que suas receitas são todas provenientes de atos cooperados,
mesmo que o fosse, ela não deixaria de se sujeitar, nos períodos-base autuados de 2007 e
2008, ao recolhimento mensal do PIS e da COFINS, pois tais contribuições são devidas em
relação à receita bruta total auferida mensalmente, sem qualquer diferenciação, por lei, caso
sejam elas decorrentes da prática de atos cooperativos, ou não cooperativos, nas operações
realizadas.
Assim, as bases de cálculo do PIS e da COFINS, adotadas pela fiscalização, são as
constantes das colunas denominadas "TOTAL DE RECEITAS (FATURAMENTO) "
constantes do DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS BASES DE CÁLCULO DO
PIS E DA COFINS dos anos de 2007 e 2008, elaborados pela fiscalização, cujos valores
foram extraídos das planilhas de receita apresentadas pela empresa, valores estes que foram
cotejados pela fiscalização com os valores escriturados nas Demonstrações do Resultado do
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
4
Exercício constantes dos Livros Diário, com as respectivas contas de receita, constantes do
livro Razão, e com os balancetes da cooperativa, todos de 2007 e 2008.
Anexamos ao presente cópias das contas do livro Razão referentes às receitas provenientes
das faturas referentes a ingressos por prestação de serviços de transporte de passageiros
emitidas pelo SETRANSP (Sit Pass), cópias dos balancetes analíticos, dos balanços
Patrimoniais e das Demonstrações do Resultado do Exercício constantes do Livro Diário,
todas referentes aos anos-calendário de 2007 e 2008.
As Declarações de Débitos Créditos Tributários Federais (DCTF) entregues pela
cooperativa, correspondentes aos semestres de 2007 e 2008, não declararam quaisquer
valores de PIS e da COFINS devidos com base no faturamento, conforme autuado no
presente.
Abaixo se reproduzem as planilha denominadas "Demonstrativo de Apuração das Bases de
Cálculo do PIS e da COFINS", referentes aos anos-calendário de 2007 e 2008, elaboradas
pela autoridade autuante, fls. 285-286:

A pessoa jurídica autuada foi intimada pessoalmente dos presentes lançamentos, em
06/03/2012 (v. fls. 288 e 299).
Em 04/04/2012 (v. fls. 315) a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 315-338, com
base nos seguintes argumentos:
Preliminar
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
5
a) Em sede de preliminar, requereu a declaração de nulidade dos autos de infração em
apreço, pelo fato de a Fiscalização não ter considerado o estatuto da contribuinte e suas
alterações, arquivados na JUCESG, embora tenha solicitado e recebidos tais documentos no
curso da Fiscalização. No seu entender, tal ato caracteriza cerceamento ao direito de defesa
da contribuinte, podendo ainda induzir em erro este colegiado julgador;
Mérito
b) Os serviços de transporte coletivo prestados pela impugnante, enquanto entidade
cooperativa de transporte urbano de passageiros, com a gestão da Câmara Deliberativa de
Transporte Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia (CDTC-RMG) e arrecadação
intermediada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros
de Goiânia - SETRANSP são atos cooperativos, conforme interpretação do disposto na Lei
no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, art. 79. Neste sentido, fez referência a precedente do
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, fls 328-329;
c) Considerando que os serviços acima descritos devem ser caracterizados como ato
cooperativo, não deve haver incidência do PIS e da COFINS cumulativos sobre esta parcela
das receitas da entidade cooperativa, nos termos dos arts. 79 e 82 a 88 da Lei no 5.764/71.
Sustentou que a legislação posterior sobre o PIS e a COFINS não estabeleceu a tributação
ampla e irrestrita da atividade cooperativa, independentemente de se tratar de ato
cooperativo ou não. Neste sentido, apresentou fundamentação do seu entendimento,
separadamente para a COFINS (fls. 332-335) e para o PIS (fls. 335-336).
Nestes termos, requereu que a presente impugnação seja julgada procedente, com exclusão
da tributação do PIS e da COFINS das receitas decorrentes da prestação de serviços de
transporte coletivo, por se tratar de serviços objeto da Cooperativa e prestados em
colaboração mútua por seus associados, caracterizando-se em atos cooperativos.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ-Florianópolis/SC votou para
JULGAR IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2007, 2008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
INCIDÊNCIA.
Os ingressos auferidos por sociedades cooperativas de transporte coletivo urbano de
passageiros sujeitam-se à incidência da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007, 2008
COOPERATIVA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS.
INCIDÊNCIA.
Os ingressos auferidos por sociedades cooperativas de transporte coletivo urbano de
passageiros sujeitam-se à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em Recurso Voluntário, portado
da seguinte estrutura:
I – DA TEMPESTIVIDADE
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
6
II - DOS FATOS
III – DAS RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
IV – DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
1. Declarar a natureza jurídica da Recorrente com sendo uma Cooperativa de Prestação de
Serviços de Transporte Urbano de Passageiros, conforme seu Estatuto e suas características
de fato;
2. Considerar as receitas da Recorrente decorrentes dos seus serviços prestados de
transporte de passageiros, aos usuários do transporte coletivo do aglomerado urbano da
grande Goiânia, através de seus associados, como atos cooperativos, nos termos da Lei n°
5.764/71;
3. Excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS lançados nos autos de infração em tela,
as receitas da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros, quando praticadas
em nome dos cooperados, em razão de:
a. Não incidir a tributação do PIS e da COFINS sobre os ato cooperativos;
b. Não se constituírem as receitas acima citadas como faturamento, em razão do disposto no
parágrafo único do art. 79 da Lei n° 5.764/71;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.

I - Do mérito
Consta no Auto de Infração (fls. 287 – 308) que o lançamento fiscal em tela se refere
a ausência de recolhimento das contribuições ao PIS e à COFINS, na modalidade cumulativa,
referente a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2007 e 2008.
Segundo se extraí dos autos (fl. 300), a autoridade fiscal constatou que a Recorrente
deixou de recolher as contribuições para o Pis e Cofins sobre a base de cálculo aplicável às pessoas
jurídicas, com as exclusões previstas no parágrafo 2o do art. 3o da Lei n° 9.718/1998.
Considerando a atividade exercida pela Recorrente, a matéria da lide está delimitada
sobre a im(possibilidade) de cobrança das contribuições supramencionadas de sociedade
cooperativa formada por profissionais do transporte (motoristas), que exploram, de forma solidária
e em proveito comum, sem objetivo de lucro, a atividade econômica de transporte rodoviário
coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, na região metropolitana de Goiânia.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
7
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ, que convalidou integralmente o
entendimento do julgador de piso, a Recorrente reproduz no Recurso Voluntário trecho da
Impugnação na parte que trata dos conceitos de cooperativa, ato cooperativo e legislação correlata
(com as devidas atualizações). Destaca que o art. 174 da CRFB/88 protege e incentiva a formação
de cooperativas e determina tratamento tributário diferenciado as mesmas nos termos da Lei n°
5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Especificamente sobre os pontos de discordância do Acórdão combatido, a
Recorrente alega que a Autoridade Fiscal fundamentou o Auto de Infração com base no argumento
de que as receitas tributadas não são atos cooperativos (fl. 12). Neste aspecto, esclarece que nos
termos de seu Estatuto Social cujo objeto é a prestação de serviços de transporte urbano, não pairam
dúvidas de que os serviços prestados são atos cooperativos típicos nos exatos termos do art. 79, da
Lei no 5.764/71.
Em seu entendimento, o art. 79, parágrafo único, da Lei n° 5.764/71 estabelece,
claramente, que o ato cooperativo "não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria." Portanto, sendo o fato gerador do Pis/Cofins o faturamento, ou
seja, a receita da venda de bens e serviços, não há como entender serem as receitas da cooperativa,
relativas aos atos cooperativos típicos, hipótese de incidência das supramencionadas contribuições.
Em sentido contrário, a DRJ afirma que à época de ocorrência dos fatos geradores a
legislação de regência previa de forma bastante clara quais eram as despesas que as cooperativas
poderiam deduzir das respectivas contribuições, senão vejamos:
Art. 15. As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de produto por
eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços especializados,
aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica, extensão rural, formação
profissional e assemelhadas;
IV - as receitas decorrentes do beneficiamento, armazenamento e industrialização de
produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais contraídos junto a
instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas devidos.
Portanto, segundo fixado no Acórdão da DRJ, para as cooperativas de transporte de
passageiros aplica-se as exclusões previstas para as empresas em geral, não havendo ressalvas
específicas que autorizem o não recolhimento das contribuições ao Pis e a Confins, razão pela qual
não procede a pretensão da Recorrente de excluir da base de cálculo das aludidas contribuições o
valor correspondente à parcela das receitas decorrentes da prestação de serviços de transporte
coletivo de pessoas (fl. 582).
Importante registrar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em rito de
Recurso Repetitivo decidiu que não incide PIS e Cofins sobre atos cooperativos típicos (Recursos
Especiais no 1.141.667 e no 1.164.716). Por sua vez, a definição de atos típicos encontra-se definida
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
8
no art. 79, da Lei n. 5.764, de 16 de dezembro de 1971 (Lei Nacional de Cooperativismo) abaixo
reproduzido:
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para
a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Logo, apenas os atos praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e
aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais
podem ser considerados atos cooperados típicos.
Essa foi a linha de intelecção que orientou o reconhecimento da não incidência de Pis
e Cofins nos Recursos Especiais no 1.141.667 e no 1.164.716, restando definido que a não
incidência não abarca todos os atos da cooperativa, mas apenas os atos típicos, conforme se extraí
da ementa abaixo reproduzida:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS
ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS sobre
os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço; portanto, não
guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos
realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta
que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda
de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo típico,
promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados (fls. 124),
de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
(STJ. REsp 1.141.667/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. Julgado em 27/04/2016).
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS NOS
ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Os RREE
599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS sobre os atos
(negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço; portanto, não guardam
relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados
pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral,
mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre as
cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
9
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo típico,
promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados (fls. 126),
de forma a autorizar a não incidência das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial. 5. Recurso Especial desprovido. 6. Acórdão submetido ao regime do art. 543 C do
CPC e da Resolução STJ 8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1164716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)
Nos Recursos Extraordinários no 599.362 e 598.085, referidos nos julgados acima, o
STF decidiu que caberia a incidência da contribuição ao PIS e à COFINS nos atos praticados pelas
cooperativas com terceiros, uma vez que esses atos não se caracterizam como atos cooperativos:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo ao dispor
que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O texto constitucional a
ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de tributos, tampouco decorre
diretamente da Constituição direito subjetivo das cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita da
opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse
adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve, com
relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso ou
prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das cooperativas
com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir quanto ao
regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie
tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada
caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade jurídica
própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem faturamento,
constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que tinha o
constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento tributário
privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na Constituição que a seguridade
social “será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei”
(art. 195, caput, da CF/88).
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
10
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo art. 15
da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas concedendo
exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS não pode ser
tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas, de
acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou a
menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se admite
são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da impetração.
No caso em tela, diversamente do afirmado pela Recorrente durante a fase
fiscalizatória, de que todas suas receitas são provenientes de atos cooperados, o Auditor Fiscal
identificou que as receitas de prestação de serviços oriundas de repasses do SETRANSP e
referentes a vendas de passagens de transporte urbano para terceiros são de atos não cooperados,
haja vista serem provenientes de serviços a não associados (vide fl. 290).
Portanto, ao tratar de atos cooperativos, o Auditor Fiscal diferençou a natureza das
operações realizadas, sendo certo que para este contrato (firmado com terceiros) resta evidente que
não se trata de ato cooperado típico pois não foi realizado entre cooperativa e cooperados, tampouco
entre cooperativas com outras cooperativas.
No Demonstrativo de Apuração das Bases de Cálculo do Pis da Cofins (fls. 287 –
308), estão contempladas ainda as receitas discriminadas como: Receitas Financeiras, Receitas de
Publicidade, Receita do Transp e Venda de Resíduos (óleo queimado, sucata de ferro, pneus, etc),
cujos valores foram extraídos das planilhas apresentadas pela Recorrente.
Compulsando os autos, verifica-se que não existe nenhum contrato ou documento
que permita verificar quais são as partes envolvidas nas respectivas transações comerciais, portanto,
não é possível certificar se foram efetuadas entre a Cooperativa e cooperados, ou com terceiros.
Portando, também em relação a receitas computadas como Receitas Financeiras,
Receitas de Publicidade, Receita do Transp e Venda de Resíduos (óleo queimado, sucata de ferro,
pneus, etc) as glosas devem ser mantidas, haja vista que a Recorrente não comprovou se as receitas
possuem natureza de atos cooperativos típicos, ou seja, se foram realizadas entre a cooperativa e
cooperados ou oriundas de transações firmadas entre cooperativas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto conhecer do recurso voluntário, para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.242 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.722170/2012-88
11

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 638
DF CARF MF
Original